Tribunal: TJPA
Processo: 0005313-37.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005313-37.2013.8.14.0028
APELANTE: FLAVIANA CAMPOS PAMPLONA RIBEIRO, RAFAEL DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUERENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NAS PUBLICAÇÕES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA (ARTS. 272, § 5º, E 280 DO CPC/2015). NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido acarreta nulidade processual (arts. 272, § 5º, 280, 281 e 282,
caput
, do CPC). Precedentes do STJ.

2.

Se a ausência dos apelantes à audiência de instrução foi ocasionada por intimação nula, sem o nome do advogado indicado para receber as comunicações processuais, a sentença de extinção do feito, proferida naquela audiência, também padece de nulidade, sobretudo se o fundamento utilizado foi a suposta falta de interesse processual, inferida a partir do não comparecimento dos demandantes.

3.

Apelação conhecida e provida para anular todos os atos processuais praticados a partir do despacho de designação da audiência de instrução, bem como a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da apelação e, no mérito, dar provimento para anular todos os atos processuais praticados a partir do despacho de designação da audiência de instrução, bem como a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a nulidade absoluta das intimações realizadas
, conforme fundamentação acima apresentada.

Considerando o disposto nos arts. 85, §§ 1º, § 3º, inciso I, e 4º, inciso III, condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de julgamento de
recurso de

apelação
interposto
por
FLAVIANA CAMPOS PAMPLONA RIBEIRO e RAFAEL DIAS DO NASCIMENTO

(ID 148626) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Marabá (ID 148624), o qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação indenizatória ajuizada pelos recorrentes.

A demanda originária consiste em ação de indenização por danos materiais e morais. Na inicial, os requerentes / apelantes
alegaram
, em síntese, que sofreram os referidos danos em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pela ausência de sinalização adequada em uma via pública municipal.

Após a apresentação de suas razões fáticas e jurídicas, os autores / apelados pediram: a) A concessão gratuidade judiciária; b) A condenação do demandado / apelado ao pagamento de: b.1) Indenização por danos morais no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais); b.2) Indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); c) Condenação ao pagamento de honorários em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A inicial foi instruída com os documentos ID’s 148612 a 148613.

Embora tenha sido regularmente citado, o Município de Marabá não apresentou contestação, conforme certidão ID 148621.

Em despacho ID 148622, o juízo
a quo
designou audiência de instrução para o dia 13.06.2017.

Diante da ausência dos autores / apelantes naquele ato, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o não comparecimento dos demandantes caracterizava ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, os apelantes afirmam, em resumo, que a sentença é nula, pois a intimação para a audiência de instrução, bem como a intimação da própria sentença, foram feitas sem observar o pedido consignado expressamente na inicial, para que todas as intimações e publicações fossem feitas apenas em nome de um advogado (Dr. Romoaldo José Oliveira da Silva - OAB/PA nº. 11.666). Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do despacho de designação da audiência de instrução, incluindo a sentença recorrida.

Conforme certidão ID 2484108, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da Apelação. Cabimento de reexame necessário.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

II – Mérito

Trata-se de apelação interposta por FLAVIANA CAMPOS PAMPLONA RIBEIRO e RAFAEL DIAS DO NASCIMENTO (ID 148626) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Marabá (ID 148624), o qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação indenizatória ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de que a ausência destes na audiência de instrução caracterizava ausência de interesse processual.

Na primeira página da inicial (ID 148611, pág. 1) consta pedido expresso no sentido de que as intimações e publicações fossem endereçadas somente ao advogado Dr. Romoaldo José Oliveira da Silva (OAB/PA nº. 11.666), sob pena de nulidade.

O art. 272, 280, 281 e 282,
caput
, do CPC estabelecem o seguinte:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

§ 7º O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. (Grifo nosso).

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
(Grifo nosso).

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. (Grifo nosso).

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
(Grifo nosso).

O documento ID 148627 (págs. 1-3) indica que, nas publicações relativas à intimação para a audiência de instrução e à intimação da própria sentença recorrida, não foi atendido o pedido formulado na exordial, ou seja, não constou o nome do advogado indicado para receber, com exclusividade, as publicações e intimações relativas ao processo.

Resta, portanto, cabalmente demonstrada a nulidade arguida no apelo, sendo imperiosa a anulação dos atos processuais praticados a partir do despacho de designação da audiência de instrução, incluindo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA
.

(...)

2.
O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão.

3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado,
a tempo de fazê-lo
, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira".

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 24/09/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
.

1.
Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes
.

2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal.

(AgInt no REsp 1795060/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). (Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço da apelaç
ão e, no mérito, dou-lhe provimento para anular todos os atos processuais praticados a partir do despacho de designação da audiência de instrução, bem como a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a nulidade absoluta das intimações realizadas
, conforme fundamentação acima apresentada.

Considerando o disposto nos arts. 85, §§ 1º, § 3º, inciso I, e 4º, inciso III, condeno o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020